Tribunal: TCU
Processo: 013.805/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6575/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de reforma emitido em favor do Sr. Luiz Antonio Freitas Lopes pelo Comando da Aeronáutica, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato, em razão do pagamento de adicional por tempo de serviço (ATS ou anuênios) em percentual superior ao permitido; Considerando que o militar contava com 30 anos, 9 meses e 12 dias de tempo de serviço até 29/12/2000, tendo sido transferido para a reserva remunerada em 22/11/2002 e posteriormente reformado em 20/2/2017; Considerando que, nesse caso, para fins de cálculo do pagamento de ATS, não é possível aplicar a regra de arredondamento prevista na redação anterior do art. 138 da Lei 6.880/1980, revogada pela Medida Provisória 2.215-10, de 31/8/2001 , dispositivo que permitia que a fração de tempo igual ou superior a 180 dias fosse considerada como um ano para todos os efeitos legais, levando em conta o tempo de efetivo serviço e seus acréscimos, previstos nos artigos 136 e 137 da mesma lei, no momento da passagem do militar à inatividade; Considerando que, na concessão em análise, o fundamento legal da reserva não está previsto nas hipóteses do art. 138 da Lei 6.880/1980, por não ter ocorrido pelos motivos previstos nos itens I a X do art. 98 (transferência para a reserva remunerada ex officio ) ou nos itens II e III do art. 106 (reforma por incapacidade), ambos da Lei 6.880/1980, não sendo possível aplicar a regra do arredondamento; Considerando que, por ocasião da passagem do interessado para a inatividade, o art. 138 da Lei 6.880/1980 já havia sido revogado pela Medida Provisória 2.215-10/2001; Considerando que, por esse motivo, deve ser negado registro à presente concessão, com a emissão de novo ato, com o percentual de 30% a título de ATS - e não 31%, como vem sendo pago; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: a) negar registro ao ato de reforma do Sr. Luiz Antonio Freitas Lopes; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 013.805/2025-8 (REFORMA) 1.1. Interessado: Luiz Antonio Freitas Lopes (XXX.734.141-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.